Tribunal: TJES
Processo: 5005325-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA 1169/STJ. JUROS DE MORA. OMISSÃO. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em agravo de instrumento, rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a exigibilidade de parcelas retroativas relativas à promoção funcional de servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a exigibilidade do título executivo, a superação da condição suspensiva (impacto orçamentário e Lei Estadual nº 10.470/2015) e a alegada nulidade da execução; (ii) determinar se houve omissão quanto à necessidade de suspensão do feito pela afetação do Tema 1169/STJ (necessidade de liquidação prévia); (iii) estabelecer se o acórdão incorre em omissão sobre o termo inicial dos juros de mora em obrigações sujeitas à condição (arts. 125 e 405 do CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais (art. 1.022 do CPC), permitindo o reexame da decisão apenas para fins integrativo-retificadores.

4)
As alegações de omissão relativas à exigibilidade do título (Lei Estadual nº 10.470/2015, arts. 514 e 803 do CPC) e à violação da coisa julgada (arts. 502 e 503 do CPC) configuram mero inconformismo, pois o acórdão embargado analisou exaustivamente a matéria.

5)
O acórdão consignou expressamente o implemento da condição suspensiva (disponibilidade financeira e "margem segura") em setembro de 2018, conforme decisão da Presidência deste Sodalício.

6)
O julgado promoveu a distinção (distinguishing) entre a obrigação de fazer (implementação em folha), submetida à LRF, e a obrigação de pagar (retroativos), satisfeita por precatório, modalidade que não impacta a despesa com pessoal (inciso IV do §1º do art. 19 da LRF).

7)
Assiste razão ao embargante quanto à omissão sobre o pedido de sobrestamento (Tema 1169/STJ), impondo-se o saneamento do vício, sem, contudo, efeitos infringentes.

8)
Afasta-se a suspensão por inaplicabilidade do Tema 1169/STJ, mediante
distinguishing
, pois a sentença coletiva (MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000) não é genérica (art. 95 do CDC), possuindo
an debeatur
definido (servidores nos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015) e
quantum debeatur
apurável por meros cálculos aritméticos (§2º do art. 509 do CPC).

9)
Constata-se a omissão do acórdão quanto à tese jurídica do termo inicial dos juros de mora (arts. 125 e 405 do CC), devendo o vício ser suprido, sem alteração do resultado.

10)
Rejeita-se a tese de postergação dos juros, pois a "condição" imposta no título referia-se à obrigação de fazer (implementação em folha), e não à obrigação de pagar (retroativos), cujo direito, conforme Súmula nº 271 do STF, existe desde a impetração.

11)
Constitui-se a mora do ente público com a citação válida no processo de conhecimento (Mandado de Segurança Coletivo), momento em que tomou ciência da pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Omissões relativas à aplicabilidade do Tema 1169/STJ e ao termo inicial dos juros de mora, quando não enfrentadas no acórdão, devem ser sanadas em embargos de declaração, integrando-se a fundamentação sem efeitos infringentes se mantido o resultado.

2. Não se aplica o Tema 1169/STJ (suspensão por liquidação prévia) quando o título executivo coletivo identifica os beneficiários (
an debeatur
) e o valor (
quantum debeatur
) depende apenas de cálculo aritmético (§2º do art. 509 do CPC).

3. A condição de disponibilidade orçamentária (LRF) imposta em título judicial para a
implementação
de promoção funcional (obrigação de fazer) não afeta o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os
valores retroativos
(obrigação de pagar), os quais são devidos desde a citação no processo de conhecimento (Súmula 271/STF).

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º. Código Civil (CC), arts. 125, 405. Código de Processo Civil (CPC), arts. 502, 503, 509 (§2º), 514, 798, I, 'c', e 803, III. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), inciso IV do §1º do art. 19. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5606. STF, Súmula nº 271. STJ, Tema 1169 (REsp 1.978.629/RJ). TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005325-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARTA APARECIDA MENEGUETTE CELIN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA 1169/STJ. JUROS DE MORA. OMISSÃO. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em agravo de instrumento, rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a exigibilidade de parcelas retroativas relativas à promoção funcional de servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a exigibilidade do título executivo, a superação da condição suspensiva (impacto orçamentário e Lei Estadual nº 10.470/2015) e a alegada nulidade da execução; (ii) determinar se houve omissão quanto à necessidade de suspensão do feito pela afetação do Tema 1169/STJ (necessidade de liquidação prévia); (iii) estabelecer se o acórdão incorre em omissão sobre o termo inicial dos juros de mora em obrigações sujeitas à condição (arts. 125 e 405 do CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais (art. 1.022 do CPC), permitindo o reexame da decisão apenas para fins integrativo-retificadores.

4)
As alegações de omissão relativas à exigibilidade do título (Lei Estadual nº 10.470/2015, arts. 514 e 803 do CPC) e à violação da coisa julgada (arts. 502 e 503 do CPC) configuram mero inconformismo, pois o acórdão embargado analisou exaustivamente a matéria.

5)
O acórdão consignou expressamente o implemento da condição suspensiva (disponibilidade financeira e "margem segura") em setembro de 2018, conforme decisão da Presidência deste Sodalício.

6)
O julgado promoveu a distinção (distinguishing) entre a obrigação de fazer (implementação em folha), submetida à LRF, e a obrigação de pagar (retroativos), satisfeita por precatório, modalidade que não impacta a despesa com pessoal (inciso IV do §1º do art. 19 da LRF).

7)
Assiste razão ao embargante quanto à omissão sobre o pedido de sobrestamento (Tema 1169/STJ), impondo-se o saneamento do vício, sem, contudo, efeitos infringentes.

8)
Afasta-se a suspensão por inaplicabilidade do Tema 1169/STJ, mediante
distinguishing
, pois a sentença coletiva (MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000) não é genérica (art. 95 do CDC), possuindo
an debeatur
definido (servidores nos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015) e
quantum debeatur
apurável por meros cálculos aritméticos (§2º do art. 509 do CPC).

9)
Constata-se a omissão do acórdão quanto à tese jurídica do termo inicial dos juros de mora (arts. 125 e 405 do CC), devendo o vício ser suprido, sem alteração do resultado.

10)
Rejeita-se a tese de postergação dos juros, pois a "condição" imposta no título referia-se à obrigação de fazer (implementação em folha), e não à obrigação de pagar (retroativos), cujo direito, conforme Súmula nº 271 do STF, existe desde a impetração.

11)
Constitui-se a mora do ente público com a citação válida no processo de conhecimento (Mandado de Segurança Coletivo), momento em que tomou ciência da pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Omissões relativas à aplicabilidade do Tema 1169/STJ e ao termo inicial dos juros de mora, quando não enfrentadas no acórdão, devem ser sanadas em embargos de declaração, integrando-se a fundamentação sem efeitos infringentes se mantido o resultado.

2. Não se aplica o Tema 1169/STJ (suspensão por liquidação prévia) quando o título executivo coletivo identifica os beneficiários (
an debeatur
) e o valor (
quantum debeatur
) depende apenas de cálculo aritmético (§2º do art. 509 do CPC).

3. A condição de disponibilidade orçamentária (LRF) imposta em título judicial para a
implementação
de promoção funcional (obrigação de fazer) não afeta o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os
valores retroativos
(obrigação de pagar), os quais são devidos desde a citação no processo de conhecimento (Súmula 271/STF).

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º. Código Civil (CC), arts. 125, 405. Código de Processo Civil (CPC), arts. 502, 503, 509 (§2º), 514, 798, I, 'c', e 803, III. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), inciso IV do §1º do art. 19. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5606. STF, Súmula nº 271. STJ, Tema 1169 (REsp 1.978.629/RJ). TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, tão somente para suprir as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

In casu
, o ente estatal embargante sustenta a existência de diversos vícios de omissão no v. acórdão, os quais passo a analisar de forma segmentada.

I. Das Alegadas Omissões Concernentes à Exigibilidade do Título e à Coisa Julgada (Lei 10.470/2015 e Arts. 514/803 do CPC)

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar os argumentos relativos (i) à aplicação da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional na ADI 5606, que configuraria condição suspensiva do próprio direito; (ii) à violação da coisa julgada, que condicionou o pagamento à verificação do impacto financeiro; (iii) à nulidade da execução por instauração antes de implementada a condição.

Não assiste razão ao embargante nesses pontos.

À evidência, o que o
Estado
classifica como "omissão" traduz, na realidade, mero inconformismo com a
ratio decidendi
adotada pelo Colegiado.

O v. acórdão embargado analisara de forma exaustiva e frontal a exata controvérsia sobre a condição suspensiva, fundamentando por que a entendia como superada.

Com efeito, a decisão colegiada fora explícita ao consignar que a controvérsia central residia na exigibilidade do crédito frente à condicionante imposta no título judicial coletivo (MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000), qual seja, "a existência de disponibilidade financeira e de margem segura".

O acórdão, revisitando a matéria, reposicionou-se expressamente para reconhecer que tal condição suspensiva fora efetivamente superada, o que se deu em setembro de 2018, por meio de decisão da Presidência deste Sodalício, que, amparada em parecer técnico, atestou o atendimento da "margem segura".

Ademais, o julgado enfrentou a tese fazendária ao promover a necessária distinção (distinguishing) entre a obrigação de fazer (implementação da promoção em folha de pagamento), esta sim submetida ao impacto orçamentário e às vedações da LRF, e a obrigação de pagar (efeitos financeiros retroativos), relativa a período pretérito e satisfeita por regime de precatório/RPV.

Nesse contexto, o acórdão fora claro ao assentar que o pagamento dos retroativos por precatório, por expressa disposição legal (inciso IV do §1º do art. 19 da LRF), não impacta a despesa com pessoal, sendo esta, inclusive, hipótese ventilada no título exequendo.

Por conseguinte, se o acórdão estabeleceu como premissas fáticas e jurídicas que (1) a condição fora superada em 2018 e (2) a execução dos valores retroativos (pagar) não se submete à LRF, resta logicamente afastada a alegação de violação à coisa julgada ou de nulidade por inexigibilidade do título (arts. 514 e 803 do CPC).

O que remanesce é a discordância do embargante quanto à interpretação conferida pelo órgão julgador, matéria incabível em sede de aclaratórios.

Rejeitam-se, pois, as omissões apontadas nestes tópicos.

II. Da Omissão Relativa ao Tema 1169/STJ (Saneamento sem Efeitos Infringentes)

Noutro viés, o embargante aponta omissão quanto à tese de necessária suspensão do feito, em virtude da afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (atinente à necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva genérica).

Nesse ponto específico, assiste razão ao ente estatal.

O v. acórdão, de fato, não se pronunciou sobre o pedido de sobrestamento fundamentado no referido tema repetitivo.

Impõe-se, pois, sanar o vício, integrando-se ao julgado a análise da matéria, o que, todavia, não implicará alteração do resultado.

Cinge-se a controvérsia delimitada no Tema 1169 (REsp 1.978.629/RJ e outros) a "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica".

A hipótese, entretanto, guarda peculiaridades que impõem o necessário
distinguishing
.

A sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, conquanto coletiva, não pode ser classificada como "genérica" nos termos do art. 95 do CDC.

Isso porque, o título executivo é claro ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, identificando, de forma determinada, os beneficiários do direito (os servidores promovidos por aqueles atos).

O
an debeatur
(o direito à promoção e reflexos) está, portanto, perfeitamente definido.

Por sua vez, o
quantum debeatur
(o valor devido), não demanda instrução probatória complexa ou alegação de fatos novos.

Conforme defendido pela embargada, a apuração do crédito retroativo depende, exclusivamente, de
meros cálculos aritméticos
, consistentes na aferição da diferença entre a remuneração devida (com a promoção) e a efetivamente paga no período (desde a impetração até a efetiva implementação em 2018).

Tal circunstância atrai a incidência do §2º do art. 509 do CPC, que faculta ao credor promover desde logo o cumprimento da sentença "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético".

A conduta do
Estado
na origem, ao apresentar impugnação com os valores que entendia devidos, corrobora a natureza aritmética da controvérsia.

Destarte, sanando a omissão, afasta-se a pretensão de suspensão do feito, por inaplicabilidade do Tema 1169/STJ à hipótese.

III. Da Omissão Relativa ao Termo Inicial dos Juros de Mora (Saneamento sem Efeitos Infringentes)

Por fim, o embargante alega omissão quanto ao fundamento de que os juros de mora, em se tratando de obrigação sujeita a condição suspensiva, somente poderiam incidir a partir do implemento da condição (agosto de 2018), e não da citação no
mandamus
coletivo, invocando os arts. 125 e 405 do Código Civil.

Novamente, o v. acórdão não enfrentou diretamente a tese jurídica, limitando-se a consignar que o
Estado
não impugnou especificamente os cálculos.

Portanto, a omissão existe e deve ser suprida.

A premissa da qual parte o
Estado
(incidência do art. 125 do CC) está dissociada da
ratio decidendi
do acórdão embargado.

O Colegiado não fixara que o
direito ao pagamento retroativo
estava suspenso.

Pelo contrário, o acórdão fundamentou que o direito aos efeitos financeiros fora reconhecido desde a impetração, em conformidade com a Súmula nº 271 do STF.

A "condição" imposta no título, segundo a interpretação adotada pelo acórdão, referia-se estritamente à
modalidade
de satisfação da obrigação, ou seja, à implementação da obrigação de fazer (inclusão em folha de pagamento), essa sim dependente da higidez fiscal.

Por seu turno, a obrigação de pagar quantia certa (os retroativos), fora considerada devida desde o ato coator, limitada à impetração.

Tratando-se de obrigação pecuniária decorrente de ato ilícito (anulação indevida dos atos de promoção), reconhecida judicialmente, a mora do ente público se constitui com a citação válida no processo de conhecimento (o MS Coletivo), momento em que o devedor tomou ciência da pretensão resistida.

A tese do embargante, de que a mora só existiria após 2018, esvaziaria o conteúdo da Súmula 271/STF e a própria natureza da condenação, que assegurou "efeitos financeiros a partir da impetração".

A condição, como interpretada pelo acórdão, afetou o
procedimento
de pagamento (quando pagar em folha), mas não a
existência
da mora sobre o passivo já constituído.

Assim, sanando a omissão, rejeita-se a tese de postergação do termo inicial dos juros moratórios.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
, tão somente para sanar as omissões relativas à (i) aplicabilidade do Tema 1169/STJ e (ii) ao termo inicial dos juros de mora, integrando a presente fundamentação ao v.
a
córdão embargado, nos termos dos itens II e III supra,
sem, contudo, a ele conferir efeitos infringentes, resta
ndo
mantido incólume o dispositivo do
a
córdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do
Estado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.